Tribunal: TJES
Processo: 5000026-57.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000026-57.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO ROMENICK PEREIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1.
As provas coligidas nos autos revelam de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, não havendo que se falar em absolvição. 2. A pena imposta ao réu, assim o foi em estrita observância dos artigos 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000026-57.2024.8.08.0038

DATA DA SESSÃO: 19/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por REGINALDO ROMENICK PEREIRA NUNES, inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, à pena de 03 anos, 11 meses e 07 dias, além do pagamento de 119 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa sustenta, inicialmente, a nulidade pela invasão de domicílio.

Alternativamente, requer a absolvição por ausência de provas.

Por fim, busca a redução da pena imposta.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO:-

Inicialmente, boa tarde a todos, Desembargador, Presidente e Relator; demais Desembargadores, ilustre membro da Procuradoria, eventuais estudantes de Direito, advogados e demais serventuários aqui presentes.

Iniciando, trata-se de uma Apelação contra uma condenação de porte de uso de arma de uso restrito do art. 16, em que, em uma breve narrativa dos fatos, o apelante foi preso em flagrante no dia 31 de dezembro de 2023, véspera da virada de ano, os militares relataram que teriam recebido uma denúncia anônima, em que o apelante estaria armado e ameaçando pessoas no local. Se dirigiram ao local, relatam que viram o apelante se evadir para dentro de uma residência local, ao ver a viatura, e, ao sair dessa residência, abordaram o apelante, que foi revistado, foi feita a busca pessoal nele, mas nada de ilícito foi pego.

Posteriormente, segundo, também, os militares, os proprietários do imóvel autorizaram a entrada nesse domicílio, e lá dentro, embaixo de uma cama, eles apreenderam uma arma de fogo. Por conta disso, o apelante foi preso e condenado no art. 16, na Lei de Drogas, a 3 anos e 11 meses.

Como primeira tese defensiva, a gente traz a questão das provas produzidas em que foi ouvida uma testemunha e o apelante foi interrogado. O policial militar Nilton, ao prestar o seu depoimento, relata que receberam denúncias anônimas que apontavam que o inimigo estava armado em Patrimônio de Praça Rica. E após eles chegarem ao local e verem o indivíduo com essas características, inclusive esse indivíduo teria corrido para dentro do local, ele foi revistado, foi abordado e nada de ilícito foi encontrado com ele; inclusive entraram na residência e viram a arma embaixo da cama.

Da mesma forma que eu narrei os fatos, o Policial Militar relatou isso também em juízo e, também, ao se relatar sobre o local dos fatos, ele descreveu: Que no local dos fatos havia uma confraternização, que havia cerca de 50 pessoas e que faltava pouco para a meia-noite, pois era véspera de virada; que ficaram no local pouco tempo, apenas o tempo de descer da viatura, ir até o apelante, revistá-lo, entrar na residência, tudo em ato contínuo; que nada de lícito foi visto com o apelante; que a arma foi encontrada no interior do imóvel.

Em relação à autorização, o próprio militar relatou: Que a entrada em domicílio foi autorizada pelos proprietários de forma verbal, de boca, não sendo registrado de nenhuma forma.

Em contrapartida, o apelante, em seu interrogatório, relatou: Que realmente estava no local, era uma confraternização em que ele havia sido convidado para fazer parte, que não estava armado ou ameaçando ninguém e que não invadiu a casa de ninguém, pois tinha autorização para estar lá.

Vamos a parte do Direito em relação as teses defensivas, e a primeira é em relação à nulidade da prova produzida, por dois pontos; o primeiro ponto é a entrada em domicílio sem autorização, que, como o próprio militar relatou, não foi feito nenhum registro formal, nem por escrito, nem por vídeo, ou com testemunhas posteriormente sendo ouvidas, seja em delegacia ou em fase inquisitória.

O grande problema dessa falta de formalidade, excelências, para a autorização domiciliar, essa autorização domiciliar feita de boca, é que ela traz uma temerosa análise quanto à voluntariedade dessa autorização, ou seja, se foi um ato voluntário ou não dos proprietários. Inclusive, um detalhe crucial no presente caso é que o imóvel não era do apelante; o imóvel era dos proprietários que autorizaram a entrada. Ou seja, caso eles não colaborassem com a polícia, essa autoria poderia recair nas costas deles.

Então, essa falta de autorização formal torna totalmente temerosa a voluntariedade dessa autorização. Inclusive, tudo feito em clima de tensão em relação a ser uma abordagem policial, uma operação policial que estava se realizando. Inclusive, esse é o entendimento do STJ, que eu trouxe um pequeno trecho, em que o STJ decidiu: Que a permissão para ingresso no domicílio, proferida em clima de estresse policial, não deve ser considerada espontânea, ao menos que tenha sido por escrito e testemunhada ou documentada em vídeo. Que é justamente a tese que vem sendo trazida aqui pela defesa; que não há como a gente comprovar que foi um ato voluntário desses proprietários do imóvel justamente por conta de toda essa questão aqui envolvida. Inclusive o STJ entende nesse sentido.

E, também, ao ponto que hoje em dia é muito fácil para um policial militar, para qualquer pessoa, pegar um celular e filmar essa autorização.

Seria muito simples para esses militares até pegar uma assinatura escrita, porque há formulários já preestabelecidos que a polícia tem para comprovar uma autorização. Isso é simples a gente encontrar em processos. Mas os militares não fizeram isso, e é claro que os militares sempre relatarão que os atos praticados por eles foram válidos e autorizados. Por óbvio, o militar não vai declarar em juízo que ele entrou na casa de alguém sem autorização.

Segundo ponto para fundamentar a nulidade das provas produzidas, excelências, é que os militares foram até o local munidos apenas de denúncias anônimas; e olha que curioso, essa denúncia anônima nem apontava para o apelante em si, apenas descrevia características de uma pessoa que se assemelhava ao apelante.

Então, foi uma denúncia anônima que nem foi direcionada diretamente ao apelante, e sendo o único fator que moveu as autoridades policiais até o local. E também é entendimento do STJ que não são suficientes para autorização e entrada em domicílio alheio, apenas uma denúncia anônima, desacompanhada, é óbvio, de diligências complementares. E como o próprio militar ouvido em juízo, disse: Tudo foi muito rápido. Ou seja, comprovado que não houve diligências complementares.

Então, outro ponto que torna nula essa entrada em domicílio, uma vez que munida apenas em denúncias anônimas sem diligências complementares.

Por todo o exposto, excelências, a defesa pede a nulidade dessa entrada em domicílio; de início, por falta de formalidade na autorização, segundo o entendimento do STJ, e, também, entendimento do STJ que policiais, munidos apenas de denúncia anônima, adentraram o local, o que também não é válido nesse sentido, quando não há diligências complementares.

Superada a tese de nulidade, vamos para a absolvição por falta de provas. E eu descrevi pontos que levam a defesa a sustentar tal tese. Primeiro ponto, os militares receberam denúncias anônimas que nem apontavam para o apelante, mas apenas para suas características, como, por exemplo, cor de roupa. Segundo ponto, nada de ilícito foi visto com o apelante em nenhum momento, nem mesmo em revista pessoal.

E os policiais, também, não o viram correndo para dentro da residência com uma arma, e nem saindo de lá qualquer objeto ilícito. Terceiro ponto, a arma foi encontrada dentro de uma residência, mas os militares não viram o apelante entrar com essa arma, colocar a arma no local, ou de qualquer forma ter contato com essa arma. Quarto ponto. A residência não era do apelante, e no local havia cerca de 50 pessoas. Logo, a referida arma poderia ser de qualquer um dos terceiros. Quinto ponto, os policiais presumiram que o apelante, se correu, era o possuidor da arma. Ou seja, mera presunção. Não acostada a nenhuma outra prova. Sexto e último ponto, nenhum dos presentes no local que, inclusive, tiveram contato com os policiais militares, inclusive, os proprietários do imóvel, relatou que o apelante estava com a arma apreendida.

Então, por todo exposto, excelência, a arma apreendida no local poderia ser de qualquer um dos presentes, até mesmo dos proprietários. Inclusive, essa arma já poderia estar no imóvel, uma vez que não foi visto, como declarado em juízo pelo militar, o apelante entrar ou manusear essa arma de qualquer forma. E o fato dele ter corrido para a residência e saído do local, como disse, é uma presunção de que ele teria escondido a arma, mas nunca uma prova, uma vez que nada disso foi visualizado ou testemunhado, nem mesmo pelos militares.

Inclusive, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, como juntei uma decisão do Relator Adalto Dias Tristão, decidiu no mesmo sentido, em que deve ser a absolvição mantida, de 1º Grau, em relação à posse ilegal de arma de fogo, uma vez que o ônus probatório é da acusação e nos autos não foram trazidos elementos suficientes para trazer prova cabal e inconteste de autoria, mas mera presunção que traz dúvidas. Inclusive, um pequeno destaque, que foi dito pelo Desembargador Adalto Dias Tristão, é que: Ainda assim, não pude me desvencilhar da incerteza da dúvida.” Que é o presente caso.

E, por fim, excelências, subsidiariamente, caso mantenham essa condenação, a defesa, também, pede a alteração da dosimetria de pena, uma vez que foi considerada como circunstância do crime e aumentada a pena em 4 meses e 15 dias, o fato de que o apelante, supostamente, estaria com arma de fogo em local público, com outras pessoas no local, mas até mesmo foi juntado o entendimento, uma decisão em que há o entendimento de que a prática de delito durante a luz do dia e em local movimentado por si só é fundamento inidôneo a justificar a análise desfavorável das circunstâncias dos crimes.

Ou seja, por si, o fato de estar em um local público com mais pessoas não é fundamento idôneo para um aumento de dosimetria de pena. Inclusive, estamos falando de um apelante que conhecia as pessoas do local, ele não era um estranho, ele havia sido convidado, é uma comunidade pequena, em Vila Pavão, uma cidade interior que, inclusive, é até de praxe que moradores do local tenham arma de fogo, até mesmo por ser uma região de mata, uma região com pouca civilização.

Mas o entendimento aqui é que só pelo fato de haver mais pessoas, inclusive, foi juntado nos autos declarações escritas de pessoas que estavam presentes, de que o apelante não estava ameaçando ninguém, que o apelante não estava proferindo nenhum risco aos locais.

Então, apenas o fato de ele estar em local público não pode aumentar a sua dosimetria de pena.

É assim que se manifesta a defesa, inicialmente, pela nulidade das provas pelos dois pontos apontados, pela absolvição pela falta de provas e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Eminente Presidente, já consignei a fala do ilustre advogado, parabenizo pela forma aguerrida com que sustentou a defesa, mas vossa excelência citou alguns fatos e estou pedindo o retorno dos autos para poder examinar melhor a questão.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:02/04/2025

VOTO

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Consta nos autos, no dia 31 de dezembro de 2023, por volta das 23h30m, na Rua Principal, Distrito de Praça Rica, Vila Pavão – ES, próximo ao Bar do Vair, rua que segue para o Patrimônio do Cascudo, o denunciado possuía, portava, mantinha sob sua guarda e ocultava arma de fogo, acessório e munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos, policiais militares se deslocaram ao local supracitado a fim de averiguar denúncias de que um indivíduo, trajando camisa azul e bermuda preta, estaria portando uma pistola e intimidando pessoas em via pública.

Ato contínuo, ao chegarem no local, avistaram o denunciado, que, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga e invadiu uma residência. Neste momento, os policiais, na tentativa de abordagem, adentraram ao local e visualizaram o denunciado saindo da porta de entrada da residência, ocasião em que o abordaram.

Assim, com a autorização dos proprietários do imóvel, realizaram buscas pela residência e localizaram embaixo de uma cama, uma arma de fogo, espécie pistola, da marca Taurus (Brasil), com calibre de 9mm Parabellum (9x19), modelo PT TS9, de um cano, com fabricação industrial, de alma raiada e acabamento oxidado, tendo capacidade para 17+1, de série nº ACB596299 e, municiada e carregada com 12 munições intactas de calibre 9M.M, da marca CBC, sendo 4 originais e 8 recarregadas, todas ogivais, além de um coldre velado de tecido sintético shoptático.

Ademais, insta salientar que a arma de fogo foi submetida a exame de constatação de eficiência, e ficou constatado que funcionou perfeitamente, sendo capaz de ofender a integridade física das pessoas, conforme fls. 14/15 do id 36077266.

Conforme disposto nos autos, a prova da materialidade delitiva se mostra patente por intermédio dos documentos acostados[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, à pena de 03 anos, 11 meses e 07 dias, além do pagamento de 119 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, busca a defesa a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar, que se efetivou sem a expedição do respectivo mandado.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelas razões que a seguir exponho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que o ingresso no domicílio sem prévio mandado de busca e apreensão, para que possa ser considerado legal, deve ser precedido de elementos prévios capazes de auferir a prática de crime no interior da residência.

Vejamos o precedente jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. REALIZAÇÃO DE CAMPANA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
2. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio, que foi precedida de denúncia anônima especificada, indicando o local em que praticado o tráfico de entorpecentes, o que viabilizou a realização de campana para averiguar os fatos. Os policiais então viram, no referido domicílio, o corréu entregar algo para um adolescente que, abordado, confessou ser entorpecente, de forma que, mediante fundadas razões de prática delitiva, os policiais ali entraram, encontraram a paciente e o corréu e apreenderam grande quantidade e variedade de drogas , quantia em dinheiro, petrechos utilizados no tráfico e anotações de contabilidade de venda de drogas. 3. Devidamente justificada a entrada no domicílio, não há que se falar em ilicitude das provas que ensejaram a condenação do paciente, que deve ser mantida. 4 . Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 874.546/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

No caso dos autos ora em análise, estamos justamente diante da hipótese prevista pela jurisprudência.

Isso porque, os policiais militares receberam notícia de que o réu estaria na posse de uma arma de fogo intimidando pessoas no meio da rua.

Diante de tais informações, os policiais militares foram até o local, quando lá avistaram Reginaldo de posse da pistola, este por sua vez, ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga, se escondendo no interior de uma residência.

Os policiais diligenciaram até o local, quando avistaram Reginaldo deixando o imóvel, sendo que com ele nada foi apreendido.

Contudo, diante de expressa autorização do dono do imóvel, os policiais militares entraram no local, quando então localizaram a pistola Taurus TS9, 9 mm, carregada com 12 munições do mesmo calibre.

Nessa linha, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em violação de domicílio, ou nulidade das provas obtidas, eis que a diligência policial colheu elementos prévios suficientes (denúncia anônima, visualização de Reginaldo com artefato e em seguida sua fuga), capazes de indicar a prática de crime no interior da residência diligenciada, estando a atuação policial em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Busca a defesa, em continuidade, a absolvição por ausência de provas.

A autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 16 do id. 36077266 e laudo de exame de arma de fogo de fls. 14 do id. 36077266.

O policial militar Nilton do Santos, ao prestar depoimento, em juízo, afirmou que:

[...]receberam denúncias anônimas que apontavam que um indivíduo estava em posse de arma de fogo no centro do patrimônio de Praça Rica e, após a descrição das características, se deslocaram até o local, momento em que o acusado, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga e invadiu uma residência. Ato contínuo, relatou que o acusado foi abordado saindo da residência sem nada de ilícito e, após os moradores franquearem a entrada e as buscas dentro da casa, lograram êxito em localizar a referida arma escondida embaixo de uma cama.[...]

O acusado, por sua vez, negou veementemente todos os fatos.

Diante de tais depoimentos, resta inconteste nos autos que o acusado portava arma de fogo de uso restrito, em desacordo com as determinações legais, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Em continuidade, pugna a defesa pela redução da pena imposta.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que a pena do apelante foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA :-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000026-57.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO ROMENICK PEREIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Consta nos autos, no dia 31 de dezembro de 2023, por volta das 23h30m, na Rua Principal, Distrito de Praça Rica, Vila Pavão – ES, próximo ao Bar do Vair, rua que segue para o Patrimônio do Cascudo, o denunciado possuía, portava, mantinha sob sua guarda e ocultava arma de fogo, acessório e munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos, policiais militares se deslocaram ao local supracitado a fim de averiguar denúncias de que um indivíduo, trajando camisa azul e bermuda preta, estaria portando uma pistola e intimidando pessoas em via pública.

Ato contínuo, ao chegarem no local, avistaram o denunciado, que, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga e invadiu uma residência. Neste momento, os policiais, na tentativa de abordagem, adentraram ao local e visualizaram o denunciado saindo da porta de entrada da residência, ocasião em que o abordaram.

Assim, com a autorização dos proprietários do imóvel, realizaram buscas pela residência e localizaram embaixo de uma cama, uma arma de fogo, espécie pistola, da marca Taurus (Brasil), com calibre de 9mm Parabellum (9x19), modelo PT TS9, de um cano, com fabricação industrial, de alma raiada e acabamento oxidado, tendo capacidade para 17+1, de série nº ACB596299 e, municiada e carregada com 12 munições intactas de calibre 9M.M, da marca CBC, sendo 4 originais e 8 recarregadas, todas ogivais, além de um coldre velado de tecido sintético shoptático.

Ademais, insta salientar que a arma de fogo foi submetida a exame de constatação de eficiência, e ficou constatado que funcionou perfeitamente, sendo capaz de ofender a integridade física das pessoas, conforme fls. 14/15 do id 36077266.

Conforme disposto nos autos, a prova da materialidade delitiva se mostra patente por intermédio dos documentos acostados[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, à pena de 03 anos, 11 meses e 07 dias, além do pagamento de 119 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, busca a defesa a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar, que se efetivou sem a expedição do respectivo mandado.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelas razões que a seguir exponho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que o ingresso no domicílio sem prévio mandado de busca e apreensão, para que possa ser considerado legal, deve ser precedido de elementos prévios capazes de auferir a prática de crime no interior da residência.

Vejamos o precedente jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. REALIZAÇÃO DE CAMPANA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
2. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio, que foi precedida de denúncia anônima especificada, indicando o local em que praticado o tráfico de entorpecentes, o que viabilizou a realização de campana para averiguar os fatos. Os policiais então viram, no referido domicílio, o corréu entregar algo para um adolescente que, abordado, confessou ser entorpecente, de forma que, mediante fundadas razões de prática delitiva, os policiais ali entraram, encontraram a paciente e o corréu e apreenderam grande quantidade e variedade de drogas , quantia em dinheiro, petrechos utilizados no tráfico e anotações de contabilidade de venda de drogas. 3. Devidamente justificada a entrada no domicílio, não há que se falar em ilicitude das provas que ensejaram a condenação do paciente, que deve ser mantida. 4 . Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 874.546/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

No caso dos autos ora em análise, estamos justamente diante da hipótese prevista pela jurisprudência.

Isso porque, os policiais militares receberam notícia de que o réu estaria na posse de uma arma de fogo intimidando pessoas no meio da rua.

Diante de tais informações, os policiais militares foram até o local, quando lá avistaram Reginaldo de posse da pistola, este por sua vez, ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga, se escondendo no interior de uma residência.

Os policiais diligenciaram até o local, quando avistaram Reginaldo deixando o imóvel, sendo que com ele nada foi apreendido.

Contudo, diante de expressa autorização do dono do imóvel, os policiais militares entraram no local, quando então localizaram a pistola Taurus TS9, 9 mm, carregada com 12 munições do mesmo calibre.

Nessa linha, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em violação de domicílio, ou nulidade das provas obtidas, eis que a diligência policial colheu elementos prévios suficientes (denúncia anônima, visualização de Reginaldo com artefato e em seguida sua fuga), capazes de indicar a prática de crime no interior da residência diligenciada, estando a atuação policial em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Busca a defesa, em continuidade, a absolvição por ausência de provas.

A autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 16 do id. 36077266 e laudo de exame de arma de fogo de fls. 14 do id. 36077266.

O policial militar Nilton do Santos, ao prestar depoimento, em juízo, afirmou que:

[...]receberam denúncias anônimas que apontavam que um indivíduo estava em posse de arma de fogo no centro do patrimônio de Praça Rica e, após a descrição das características, se deslocaram até o local, momento em que o acusado, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga e invadiu uma residência. Ato contínuo, relatou que o acusado foi abordado saindo da residência sem nada de ilícito e, após os moradores franquearem a entrada e as buscas dentro da casa, lograram êxito em localizar a referida arma escondida embaixo de uma cama.[...]

O acusado, por sua vez, negou veementemente todos os fatos.

Diante de tais depoimentos, resta inconteste nos autos que o acusado portava arma de fogo de uso restrito, em desacordo com as determinações legais, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Em continuidade, pugna a defesa pela redução da pena imposta.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que a pena do apelante foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)